Tribunal: TJDFT
Processo: 0741355-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741355-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SILVA RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em mandado de segurança impetrado objetivando continuidade no certame destinado ao ingresso no pleito eleitoral destinado ao preenchimento do cargo de Conselheiro do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, declinou da competência para a Vara de Infância de Juventude do Distrito Federal (ID no 173126985 dos autos de origem, no 0703086.97.2023.8.07.0021). Acresça-se que a tutela de urgência, requerida pelo agravante, foi deferida por meio da decisão de ID no 51952524, nos seguintes termos: “Daí porque, suprindo a omissão dos ilustres magistrados processantes e pontuando a inequívoca urgência na apreciação do afirmado descumprimento da ordem judicial, defiro a liminar postulada, determinando a intimação das autoridades apontadas como coatoras para que cumpram, com a urgência que o caso requer, a ordem emanada na decisão de ID no 169748991, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal.” Além disso, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 53870506), homologando pedido de desistência do feito. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator